Tribunal: TJES
Processo: 5033360-95.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033360-95.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA ANTONIA DE SOUZA
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5033360-95.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
VERA LUCIA ANTONIA DE SOUZA

RECORRIDO:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA – 4º JUIZADO ESPECIAL CIVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 25 de outubro de 2023.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por VERA LUCIA ANTONIA DE SOUZA contra a sentença proferida em
ID 4905395
do processo, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, diante da falta de interesse de agir da autora. Condenação em custas e honorários advocatícios dispensada na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, motivo pelo qual deixo de analisar eventual pedido de benefícios de justiça gratuita. Transitando em julgado e nada sendo requerido, certifique-se e arquive-se.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para rejeitar o pedido de ausência de interesse processual ante a comprovação de que o pedido administrativo foi realizado em nome ambas as beneficiárias, inclusive a recorrente, e, estando a causa madura para julgamento, requer seja julgado procedente o pedido inicial.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para rejeitar o pedido de ausência de interesse processual ante a comprovação de que o pedido administrativo foi realizado em nome ambas as beneficiárias, inclusive a recorrente, e, estando a causa madura para julgamento, requer seja julgado procedente o pedido inicial.

Dito isso, após análise detida dos autos, vejo que o juízo de primeiro grau,
data vênia
, equivocou-se na conclusão de ausência de interesse processual, pois, embora fundamente a ausência de comprovação de requerimento administrativo realizado pela recorrente, constato do documento de
IDs 4905370-pág. 09
e
4905371
, que requerimento foi realizado tanto em nome da Sra. Flávia (companheira do
de cujus
) como da Sra. Vera (sua genitora), situação que, a meu ver, demonstra a existência de requerimento administrativa ainda que nas cartas respostas consta apenas o nome da primeira beneficiária indicada.

Dessa forma e sem necessidade de maiores delongas, entendo que deve ser provido o recurso para reformar a sentença,
REJEITANDO
a preliminar de ausência de interesse processual.

Sendo reformada a sentença, afastando a extinção do processo, sem resolução do mérito, e, estando o processo devidamente instruído, estabelecido o contraditório e ampla defesa,
aplica-se a Teoria da Causa Madura
preconizada no
artigo 1.013, §3º, I, do CPC/15
, passa-se ao mérito da lide, sem constituir supressão de instância.

Analisando aos autos, vejo a existência de outras preliminares de mérito que não foram enfrentadas pela sentença recorrida, e, por isso, passo a analisá-las.

A preliminar de
irregularidade de representação
ante a ausência de documento de identificação pessoal da parte requerente, restou superada com a juntada do respectivo documento em réplica pela parte recorrente.

Em relação a impugnação a assistência judiciária, vejo que essa questão da foi enfrentado por ocasião da admissibilidade recursal, restando deferido o pedido ante a comprovação de hipossuficiência financeira da parte recorrente.

Ultrapassadas as questões preliminares, verifico presentes os pressupostos processuais de existência e validade do processo e as condições da ação, passo ao julgamento da lide.

Ressalto, que o feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde meritório, não havendo necessidade de produção de provas orais.

Pois bem, vislumbra-se da documentação coligida com a inicial que o filho da requerente se envolveu em acidente de veículos de via terrestre, tendo sido reconhecido, inclusive, já analisado por ocasião da sentença proferida nos autos processo n.
5023461-10.2021.8.08.0024
(1º Juizado Especial Cível de Vitória/ES), ajuizado por
Flavia Correia Predêncio Coutinho
(companheira do
de cujus
). Vejamos o dispositivo:

3 – DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO em parte o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPV A T S/A a pagar a FLAVIA CORREIA PRUDENCIO COUTINHO, o valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) equivalente a 50% (cinquenta por cento) do teto indenizatório R$ 13.500,00,
reservando a cota-parte de 50% para os genitores da indenização
, com correção monetária, desde a data do evento danoso em 27/06/2020 (Súmula 580, STJ), e juros de mora, a partir da citação (Súmula 426, STJ), ambos pelos índices da Corregedoria local; (grifo nosso)

Analisando os autos, vejo que a requerente é a única genitora viva na data do sinistro (27/06/2020), pois, como bem demonstrado pela recorrente, o outro genitor faleceu em 09/03/2009 (Carlos Walberto de Souza - certidão de casamento de
ID 4905369-pág.02
), ou seja, pré-morto ao falecimento do filho.

Além disso, não verifico da contestação qualquer impugnação específica quanto a essa situação, limitando-se a seguradora recorrida a ponderar sobre o limite máximo da cota-parte da indenização a ser paga à recorrente (R$ 6.750,00). Assim, sem maiores delongas, a recorrente faz jus à cota-parte de 50% do seguro DPVAT

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, para, no mérito, lhe
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença,
REJEITANDO
a preliminar de ausência de interesse processual e, em respeito ao
artigo 1.013, §3º, I, do CPC/15
(Teoria da Causa Madura),
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral para:

CONDENAR
a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), com juros de mora desde a
citação
(Súmula n. 426 do STJ) e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o
evento danoso
(Súmula n. 580 do STJ).

Sem custas e honorários.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)